Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704067-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c tutela de urgência, processo no 0715455-73.2020.8.07.0007, determinou que os honorários periciais seriam suportados pelos executados, intimando a perita para se manifestar sobre a impugnação aos honorários. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça (ID 43370693). Por meio do despacho ao ID 43752245, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria em debate, tendo em vista que a prova pericial foi determinada em 07/05/2021, nos termos do que consta no ID 90919403 dos autos de origem. Em resposta, a agravante informa que a decisão objurgada é a de ID 146870988 e não a de ID 90919403, conforme consta no r. despacho. Explica que, “de fato, a decisão de saneamento (ID: 90.919.403), foi a decisão que deferiu a produção da perícia grafotécnica. Entretanto, posteriormente à referida decisão, a Requerida teve acesso aos autos da ação de Embargos de Terceiro onde foi prolatada a sentença que os autores pretendem anular e que, por tal motivo, se caracteriza como documento de fundamental importância para o solucionamento da lide. De posse do novo documento, a Agravante peticionou nos autos requerendo a sua juntada e “que o juízo se manifestasse sobre a necessidade da perícia grafotécnica após o ingresso do referido documento”, contudo, não houve manifestação do Juízo a respeito. (ID 44373012, p. 1-2) Pontua que “a juntada da cópia integral do processo supre essa deficiência probatória premeditadamente providenciada pelos autores na tentativa de construir uma narrativa capaz de manter a falsa alegação de que não tiveram conhecimento da ação de Embargos de Terceiro em que figuraram como autores ou que dela não participaram. Com efeito, diante da nova prova juntada aos autos (que possui elementos probatórios robustos e suficientes para comprovar a falsidade das alegações da petição inicial), a decisão que deferiu a prova pericial teve seu conteúdo significativamente alterado, motivo pelo qual comporta juízo de reconsideração, conforme requerido pela Agravante. De forma que a decisão que deferiu a perícia grafotécnica, por ter sido prolatada em momento processual anterior a entrada do documento novo, foi significativamente superada em seu conteúdo jurídico. Não por outro motivo, a agravante, requereu a sua reconsideração com base na análise dos novos documentos apresentados.” (ID 44373012, p. 2) É o relatório. Verifica-se das razões recursai que a agravante recorre da decisão que julgou os embargos de declaração, publicada no dia 20/01/2023. É o que está expressamente contido no item intitulado “da tempestividade” (ID 43370691). Em consulta aos autos de origem, constata-se que a decisão objurgada, na parte que versa sobre a matéria em discussão, realização de perícia grafotécnica, possui o seguinte conteúdo, verbis (ID 146870988 dos autos de origem): “Desse modo, por ora, intime-se a perita, via e-mail, para se manifestar sobre a impugnação aos honorários periciais de ID 143036238, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo resposta, dê-se vista a parte autora, em 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão.” Ou seja, a decisão em análise não trata especificamente do deferimento da perícia, encontrando-se já em fase de impugnação aos honorários periciais. Por sua vez, deflui-se que a prova pericial foi deferida ao ID 90919403, datada de 07/05/2021, sendo que, contra essa decisão não se insurgiu a agravante, no momento apropriado, inclusive, na decisão de ID 140945471 dos autos de referência, decidiu o Juízo a quo: “Indefiro o pedido da ré ao ID 131273333 no sentido de ampliar a dilação probatória, uma vez que a decisão saneadora entendeu que a controvérsia do autos é dirimida pela perícia grafotécnica. Caso a ré discorde da decisão saneadora, poderá manejar o recurso próprio. No mais, verifico que somente os autores apresentaram seus quesitos (ID 130998643). Resta preclusa a oportunidade para a ré. Cumpra-se a decisão de ID 127940784: "(...) Consigno, desde já, que os honorários periciais deverão ser suportados pela parte autora, uma vez que foi quem requereu a prova e quem será beneficiado de seu resultado. Transcorrido o prazo acima, intime-se a perita nomeada (em ID 90919403) para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se aceita o encargo e, em caso positivo, para apresentar proposta de honorários. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Após a resposta do perito, dê-se vista à parte autora para falar sobre a proposta de honorários. Ressalto que eventual necessidade quanto a produção de prova oral será analisada após a realização da prova pericial. À Secretaria para providências cabíveis e encaminhamento do ofício anexo à 6a Turma Cível, com os cumprimentos de praxe." Assim, uma vez preclusa a discussão acerca do deferimento da realização de perícia grafotécnica, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, o que faço nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator